Tribunal: TJMT
Processo: 1035116-33.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035116-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), J. O. DA COSTA CONFECCOES LTDA - CNPJ: 11.918.276/0001-70 (AGRAVANTE), JUMAR OCTAVIANO DA COSTA - CPF: 567.210.721-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO QUANDO DA ASSINATURA DO ACORDO EXTRAJUDICIAL – DUAS TESTEMUNHAS PARA TANTO – DESNECESSIDADE – RESP 222.936/SP – ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
hipótese execução suspensa, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, posteriormente retomada em razão do inadimplemento do acordo celebrado entre as pares, para que a execução retome seu curso de onde parou, basta a notícia do descumprimento, sendo desnecessária tanto a exigência de fato negativo (não pagamento) ou mesmo a intimação da parte contrária, conforme prevê o parágrafo único do mencionado artigo.

Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título à assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade do titulo, bem como, a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu aos autos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035116-33.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: J. O. DA COSTA CONFECÇÕES LTDA e JUMAR OCTAVIANO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

Colenda câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por
J. O. DA COSTA CONFECÇÕES LTDA e JUMAR OCTAVIANO DA COSTA
,

contra a decisão do juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1000045-42.2016.8.11.0002
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente nulidade da execução, ante ausência de intimação do recorrente conquanto ao acordo não cumprido, pontuando “
certo é que para postular em juízo, necessário se faz a representação por advogado devidamente constituído, nos termos do art. 1º, inciso I e art. 2º da Lei nº 8.906/94. Para que a parte possa manifestar nos autos e praticar todos os atos necessários à defesa de seu interesse, deverá fazê-lo por intermédio de advogado, sendo vedada sua atuação direta no processo sem qualificação para tanto”.

Assevera ausência de liquidez e exigibilidade do titulo, ante ausência de testemunhas e diversidade do título.

Verbera a prescrição da pretensão intercorrente da pretensão executória.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, suspendendo a tramitação processual, bem como os atos expropriatórios e, em mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido em Id. 258775654.

Não concedido à tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 261265751, pontuando ausência de hipossuficiência do agravante, a rigor, o desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo proposto por
J. O. DA COSTA CONFECÇÕES LTDA e JUMAR OCTAVIANO DA COSTA
,

contra a decisão do juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
nº 1000045-42.2016.8.11.0002
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente nulidade da execução, ante ausência de intimação do recorrente conquanto ao acordo não cumprido, ausência de liquidez do titulo, a rigor, a prescrição intercorrente.

Pois bem.

Quando a arguida ausência de hipossuficiência ventilada em contrarrazões, observa-se que em nenhum momento houve deferimento da justiça gratuita a parte recorrente, pelo contrario, o agravante recolheu o preparo do recurso, conforme Id. 258849150, não sabendo esta relatora da onde surgiram tal desiderato.

Conquanto ao mérito do recurso, o mesmo não comporta acolhimento.

Isso porquê, observa-se que as partes firmaram acordo consorte Id. 332956 – Pje 1° Grau, inclusive houve diversas tentativas de citação dos executados no endereço fornecido por ele mesmo, inclusive o, conforme observa-se no Id. 1871978.

Ademais,
os executados foram citados pessoalmente, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça anexada em Id.

1871977, que comprova que os executados receberam a citação tendo lhes dado conhecimento de todo o teor do mandado.

Não obstante,
a hipótese envolve execução suspensa, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, posteriormente retomada em razão do inadimplemento do acordo celebrado entre as partes.

Assim sendo, para que a execução retome seu curso de onde parou, basta a notícia do descumprimento, sendo desnecessária tanto a exigência de fato negativo (não pagamento) ou mesmo a intimação da parte contrária, conforme prevê o parágrafo único do mencionado artigo.

Nesse sentido o Tribunal de São Paulo:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título executivo extrajudicial - Cédula de crédito bancário -

Acordo entre as partes homologado judicialmente, com determinação de suspensão da execução até cumprimento integral da avença -
Notícia de descumprimento do acordo pelos executados, com requerimento de penhora online de ativos financeiros

- Pedido deferido pela decisão agravada -

Alegação de nulidade por falta de intimação dos executados - Inocorrência - Desnecessidade de prévia intimação dos executados para constrição eletrônica de ativos financeiros - Inteligência do art.
854
do
CPC

- Recurso negado. Bloqueio online de verba salarial e benefício previdenciário, depositados nas contas dos coexecutados Elizabeth e Milton - Desbloqueio indeferido - Impenhorabilidade - Natureza alimentar - A impenhorabilidade de salários, vencimentos e benefícios previdenciários é uma garantia prevista no art.
833
,
IV
, do
CPC
, enquadrando-se também no conceito de pequena economia legalmente protegida, conforme art.
833
,
X
, do
CPC
, não sendo caso de nenhuma das exceções previstas no art.
833
,
§ 2º
, do
CPC
- Jurisprudência do STJ - Recurso provido. Recurso provido em parte."

Conquanto a ausência de liquidez do titulo por não possuir
02 (duas) testemunhas
,
há anos tal exigência se tornou obsoleta, conforme exegese da lei do art. 29 da Lei 10.931/2004.

Ademais, inexiste nenhum vicio de vontade aparente, uma vez que o titulo extrajudicial foi firmado duas vezes, uma conquanto à cédula de crédito, a duas com o posterior acordo descumprido.

Por fim, não há nenhuma exigência em lei para que haja acordo extrajudicial entre as partes, se exija advogado, uma vez que a capacidade postulatória é inerente do causídico, e a capacidade civil da parte.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - APRESENTAÇÃO DE DUAS TESTEMUNHAS – PRESCINDIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos termos do art. 29 Lei 10.931/2004 não é requisito de validade do título a assinatura de testemunhas, motivo pelo qual a ausência de assinatura de testemunhas, não gera nulidade da Cédula de Crédito Bancária.
(N.U 1000989-30.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte orienta, há muito, que "a transação pode ser celebrada sem a assistência de advogado" (REsp 222.936/SP, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, DJ 18.10.1999). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1730181 RS 2020/0176962-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2021)

Ao arremate,
a prescrição intercorrente na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

Pelo contrario, observa-se que o credor buscou de todas as formas saldar o débito, cito:

BanceJud – Id. 13754627, em 20/6/2018;

Renajud – Id. 19937796, em 19/08/2021;

Novo Renajud da pessoa jurídica – Id. 19937796, em 17/08/2021;

Tentativa de imposto de renda – Id. 97810047, em 06/10/2022;

Sibajud – Id. 140774344, em 07/02/2024;

O entendimento encontra-se uníssono nesta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie
.
(N.U 1017930-31.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) – Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DE CITAÇÃO – ATO PRATICADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - FÉ PÚBLICA DO MEIRINHO – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC. No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
(N.U 1014476-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023) – Grifei.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente ou a prescrição convencional do titulo, uma vez que, desde o início do processo

de conhecimento e executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025